Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. INCLUSÃO DE IMÓVEL NA PARTILHA. ALEGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou a partilha dos bens deixados pelo falecido, incluindo imóvel situado na Quadra 511, Conjunto 20, Lote 9, Recanto das Emas/DF. A apelante sustenta que o bem foi adquirido exclusivamente com recursos provenientes da herança de seu falecido ex-marido, devendo ser excluído da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante pode rediscutir, na apelação, a inclusão do imóvel na partilha, mesmo após a preclusão da decisão interlocutória que rejeitou sua impugnação ao esboço de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, decisões interlocutórias proferidas no curso do inventário devem ser impugnadas por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.
4. A decisão interlocutória que rejeitou a impugnação da apelante à inclusão do imóvel na partilha não foi objeto de agravo de instrumento no prazo legal, tornando-se definitiva nos termos do artigo 507 do CPC.
5. O artigo 1.009, §1o, do CPC estabelece que apenas questões decididas na fase de conhecimento e que não comportam agravo de instrumento podem ser rediscutidas na apelação, o que não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. Decisão interlocutória que rejeita impugnação à partilha deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.
2. Questões já decididas no curso do processo e não impugnadas tempestivamente não podem ser rediscutidas em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 1.009, §1o, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809896, 0035862-72.2014.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31/01/2024, DJe 19/02/2024; TJDFT, Acórdão 1655973, 0007874-13.2004.8.07.0006, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023, DJe 13/02/2023.